Tribunal: TJSP
Processo: 1007972-63.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida prescrita – Procedência parcial decretada para declarar a inexigibilidade da dívida descrita na prefacial – Insurgência da autora ao fundamento de que sofreu dano moral passível de reparação – Descabimento -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida prescrita – Procedência parcial decretada para declarar a inexigibilidade da dívida descrita na prefacial – Insurgência da autora ao fundamento de que sofreu dano moral passível de reparação – Descabimento - Inexistência de publicidade da dívida inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Informações de acesso restrito - Ferramenta utilizada como auxílio em eventuais negociações de dívidas – Inocorrência de repercussão no campo da imputação pública de inadimplente, ofensa à honra objetiva da devedora ou abalo de credibilidade no mercado – Verba honorária corretamente dimensionada – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.